Tribunal: TJDFT
Processo: 0734839-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CLÁUSULA DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa e nulidade da sentença e julgamento ultra petita, se mesmo não tendo sido respondido as questões no 1o Grau, o Acórdão respondeu a todos os argumentos invocados na Apelação em virtude do Princípio do "tantum quantum devoluttum." Preliminares afastadas.
2.Os honorários advocatícios que decorrem de eventual cobrança extrajudicial devem ser arcados por quem contratou os serviços do profissional, e não pelo devedor da obrigação principal, salvo nos casos em que restar demonstrada, de forma inequívoca, a efetiva participação do causídico na via extrajudicial e a imprescindibilidade da atividade por ele desenvolvida para a solução da controvérsia. Não aplicação dos artigos 389, 395 e 404 do CCB/03 em razão do DISTINCHING do caso concreto e demais Acórdãos invocados como paradgma.
3. A exigência de honorários advocatícios extrajudiciais acabaria por ensejar dupla condenação ao devedor pelo mesmo fato, uma vez que, em caso de restar vencido em ação judicial, ele pagaria, além dos honorários fixados na sentença, também aqueles exigidos pelo causídico do credor.
4. Recurso desprovido.